Tribunal: STF
Processo: AI 607035
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: 1. Competência: é da jurisprudência do Supremo Tribunal que
   não havendo interesse jurídico da União Federal no feito, em se
   tratando de demanda entre empresa concessionária de serviço
   público e particular, a competência é da Justiça estadual.
   Precedentes.
2. Ampla defesa: não ofende o art. 5º, LV, da
   Constituição, acórdão que mantém o indeferimento de diligencia
   probatória tida por desnecessária: precedente.
3. Recurso
   extraordinário: descabimento: controvérsia decidida à luz de
   legislação infraconstitucional: a alegada ofensa a dispositivos
   constitucionais, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, de
   exame inviável no RE, incidência do princípio da Súmula 636.
   Ademais, ausente negativa de prestação jurisdicional ou
   inexistência de motivação do acórdão recorrido.